Tribunal: TJDFT
Processo: 0738040-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738040-43.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: HEBERT ONOFRE AYRES DA FONSECA RIOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 10 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora